Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-72.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000222-72.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: PATRICIA DE NAZARE FRANCO FORMIGOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUANÁ AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

A decisão monocrática recorrida negou provimento à Apelação do Ente Público, mantendo a condenação ao pagamento do salário do agravado relativo ao mês de dezembro de 2012.

2.

O pagamento é fato que extingue a obrigação, competindo ao réu o ônus de demonstrá-lo.

3.

Recurso manifestamente improcedente. Caráter protelatório configurado.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.° 0000222-72.2018.8.14.0033) interposta pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra PATRÍCIA DE NAZARÉ FRANCO FORMIGOSA, diante da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Ente Público, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município de Muaná sustenta o não cabimento do julgamento monocrático.

Alega ainda, que o agravado não comprovou que seus vencimentos não foram pagos, pois não juntou extrato bancário do período pleiteado.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar é devida a condenação do Município ao pagamento de salários
referente ao mês de dezembro de 2012.

Quanto ao ônus da prova,

sendo o pagamento fato que extingue a obrigação competia ao Município a demonstração.

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal, em situação semelhante à dos autos, envolvendo o pagamento de salário de servidor do mesmo Município, em que o preposto do Ente Público reconheceu que não houve pagamento dos salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o
vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

Deste modo, incabível imputar o ônus de prova negativa ao apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023